Tribunal: TJDFT
Processo: 0705266-03.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. MANUTENÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (artigo 155, § 4o, IV, do Código Penal), à pena de 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria e a fixação de regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de furto qualificado; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento devem ser reformados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime restou comprovada por documentos oficiais, como auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório de investigação e laudos periciais, além de depoimentos testemunhais e registros audiovisuais.
4. A autoria delitiva também se confirmou por meio das provas testemunhais, especialmente os depoimentos da vítima e dos agentes de segurança que atuaram nas investigações, bem como pela vinculação do veículo utilizado no crime ao apelante, corroborada por laudos periciais extraídos de seu telefone celular.
5. A participação do apelante não pode ser considerada de menor importância, pois sua atuação no apoio logístico e operacional foi essencial para a consumação do crime.
6. Segundo definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.818/SC (Tema de Repercussão Geral no 150), não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal observado para a caracterização da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.
7. Correta a valoração negativa dos antecedentes na dosimetria da pena, tendo em vista que o réu é multirreincidente e ostenta diversas condenações definitivas.
8. Não há bis in idem na dosimetria, pois as condenações anteriores foram usadas separadamente para valorar os maus antecedentes na primeira fase e para agravar a pena na segunda fase, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF.
9. O regime inicial fechado é adequado, considerando a reincidência e os maus antecedentes, sendo inviável a fixação de regime mais brando.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 64, I, e 155, § 4o, IV; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818/SC (Tema 150); STJ, AgRg no REsp 2.109.722/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 11/3/2024; STJ, AgRg no HC 666.028/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 16/8/2021.